Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711535-40.2019.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO VASCONCELOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia. 2. Havendo outras provas que demonstre a existência do rompimento de obstáculo, e justificada a necessidade de reparo das portas da residência, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora. 3. Embora não tenha sido realizada avaliação indireta dos bens subtraídos, não se deve presumir que seriam de pequeno valor, mormente porque subtraídos televisores, notebooks e celulares. Afasta-se o privilégio se, embora primário o réu, os bens subtraídos não são considerados de pequeno valor. 4. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício. 5. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu. 6. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal; 158 e 171, estes do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de se afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo pericial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal; 158 e 171, ambos do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que: “a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia (rompimento de obstáculo), pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios - o corpo de delito indireto -, segundo previsão dos arts. 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1858403/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010